Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-81.2025.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julgou a ação improcedente – Pretensão da autora para que seja reconhecida a nulidade de cláusulas contratuais que culminaram na cobrança de tarifa de avaliação e despesa não nominada - Seguro ("Parcela protegida chevrolet"), com o recálculo do custo efetivo total - Abusividade do contrato seguro não

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julgou a ação improcedente – Pretensão da autora para que seja reconhecida a nulidade de cláusulas contratuais que culminaram na cobrança de tarifa de avaliação e despesa não nominada - Seguro ("Parcela protegida chevrolet"), com o recálculo do custo efetivo total - Abusividade do contrato seguro não caracterizada, pois inscrita em condições gerais com diversas outras alternativas de contratação em relação as quais não houve adesão – Irregularidade dos valores cobrados a título de "Tarifa de avaliação" e "despesas", já que a ré não demonstrou a efetiva prestação dos serviços – Possibilidade de recálculo do custo efetivo total, através das vias próprias – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.